Tribunal: TCU
Processo: 013.392/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2853/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os presentes autos que tratam de expedientes protocolados pela GDK S.A. em Recuperação Judicial, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do TCU ou que, alternativamente, seja realizada a unificação das sanções de inidoneidade aplicadas pela CGU e pelo TCU, Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 somente se aplica aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado no TCU até a data de publicação desta norma, conforme o art. 18 do referido normativo; Considerando que o presente feito já transitou em julgado; Considerando que, a despeito disso, não houve prescrição da pretensão punitiva no presente caso, uma vez que os fatos em análise chegaram ao Tribunal, a partir do compartilhamento de provas oriundas da Operação Lava-Jato, mediante representação conhecida por meio do Acórdão 1583/2016-TCU-Plenário , em 22/6/2016, tendo a empresa sido notificada em 13/7/2016, antes, portanto, do prazo quinquenal preconizado no art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que a SeinfraOperações analisou as alegações da empresa, em 27/9/2018, sendo que o Tribunal apreciou a matéria por meio do Acórdão 416/2021-TCU-Plenário , em 3/3/2021, sem que tenha ocorrido a prescrição intercorrente prevista no art. 8o da referida norma; Considerando que os elementos trazidos pelo interessado não são aptos a alterar o entendimento esposado no voto condutor do Acórdão 416/2021-TCU-Plenário , quanto à impossibilidade de haver compensação entre as penas aplicadas pelo TCU e pela CGU; Considerando que os fundamentos expostos no referido decisum se aplicam à análise do pedido para que seja realizada a unificação das sanções aplicadas pela CGU e pelo TCU; e Considerando que não são aplicáveis os critérios estabelecidos no Acórdão 348/2016-TCU-Plenário , uma vez que este trata da unificação de sanções de declaração de inidoneidade impostas pelo TCU, diferentemente dos presentes autos, em que se noticia a imputação de penas por órgãos distintos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em receber os expedientes constantes das peças 134 e 147 como mera petição, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos; em indeferir o pedido de unificação de sanções formulado por GDK S.A. em Recuperação Judicial; em declarar que não houve prescrição da pretensão punitiva no presente caso, mesmo que se apliquem os critérios da Resolução-TCU 344/2022; e em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 013.392/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: GDK S.A. em Recuperação Judicial (34.152.199/0001-95). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Victor Alves Martins (21804/OAB-DF), representando GDK S.A. em Recuperação Judicial. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.